Tribunal: TJDFT
Processo: 0736137-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA DE BENS DO DEVEDOR. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou extinto o processo, sem satisfação do crédito, com espeque no inciso II e §1o do art. 51 c/c §4o do art. 53 da Lei no 9099/95. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, ser possível a expedição de carta precatória para penhora de bens no domicílio do executado, asseverando que o princípio da celeridade não pode se revestir de impedimento para que se faça valer o seu direito de crédito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 22987989).
III. O rito dos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual e não se coaduna, portanto, com a expedição de carta precatória para penhora de bens em outro estado da federação. Neste sentido: (Acórdão n.1106185, 20180710003828ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 02/07/2018. Pág.: 288/289); (Acórdão n.954274, 07003974220168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 18/07/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Acórdão n.1058360, 07036413020178070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IV. Ademais, não há qualquer prejuízo ao direito de crédito da parte exequente/recorrente que, caso localize bens do devedor passíveis de constrição para satisfação do crédito, poderá promover o desarquivamento do feito para o seu prosseguimento.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.